Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-55.2017.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001551-55.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARISSA EILAINE DA SILVA - CPF: 038.289.381-67 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVAM A AUTORIA – DENÚNCIA PRÉVIA, BUSCA E APRENSÃO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a conduta criminosa imputada à apelante é alicerçada por vasto conjunto probatório, constituído de forma idônea, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Se a sentença condenatória concluiu no sentido da proveniência ilícita dos bens apreendidos, declarando, assim, o seu perdimento, como efeito da condenação, inviável se torna a restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Larissa Eilaine da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Penal n. 0001551-55.2017.8.11.0028, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa – Id. 181811363.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a fragilidade de provas quanto à autoria, uma vez que nada de ilícito foi encontrado em sua posse e a única porção de droga apreendida era de propriedade de seu convivente, para uso pessoal, conforme admitido por ele em Juízo, motivo pelo qual pede a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. No mais, requer a
“a restituição do numerário de R$ 102,00; 1 motocicleta Honda Fan CG 125, cor preta, chassi nº 9C2JC4120B549836; 1 aparelho celular LG MP3 preto; 1 aparelho celular Samsung cor branca, SM – G531H/DL, visto que não se trata de dinheiro auferido ilicitamente”
– Id. 186382170.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 195996165.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 196723672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] que, no dia 10/03/2017, por volta das 7h15min, em residência particular, localizada na Rua da Alegria, s/n, Bairro São Judas Tadeu, Poconé/MT, a denunciada foi presa em flagrante delito, pois guardava e/ou tinha em depósito, com a finalidade de mercancia, 01 (uma) porção de substancia análoga à pasta base de cocaína, totalizando 1,0 (um) grama, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como objetos (tesouras, linha e plástico), dinheiro em espécie em notas “picadas”, conjunto este que caracterizam e corroboram o tráfico ilícito de entorpecente.

Restou apurado que durante o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na referida residência, onde se encontrava a denunciada e seu amásio Fátimo Rafael da Silva, a equipe de investigadores de polícia logrou êxito em encontrar na gaveta de um criado-mudo, 1 trouxinha análoga à cocaína, bem como R$ 102,00 em notas picadas, sendo encontrado em outro cômodo da casa, 1 tesoura da marca Steel, 1 tubo de linha de costura branca e 1 pedaço de sacola, também 1 motocicleta Honda Fan, sem placa, com suspeita de proveniente da mercancia de entorpecente [...]”
– Id. 181811341.

Em decorrência desses fatos, a apelante foi condenada por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sentença contra a qual se insurge buscando a absolvição por fragilidade de provas e a restituição dos bens apreendidos.

Sem razão, contudo
.

A apelante negou a traficância e afirmou que vendia bolo e salgados em sua casa, imputando ao então amásio a propriedade do entorpecente arrecadado no imóvel– Id. 181811344, relatório de mídias.

Fátimo Rafael da Silva
, inquirido como informante, confirmou a versão exculpatória da ré em Juízo – Id. 181811344, relatório de mídias.

Catarina Lemes do Nascimento
, arrolada pela defesa, afirmou em Juízo que encomendou um bolo com a ré pelo valor de R$ 100,00, pelo qual pagou adiantado, a fim de que a ré comprasse os ingredientes, bem ainda, que nunca ouviu dizer que ela era envolvida com entorpecente; que pagou na quinta-feira, com 5 notas de R$ 20,00 [vinte reais] – Id. 181811344, relatório de mídias.

Acontece que as referidas declarações, em certo ponto, são incoerentes entre si, e vão de encontro com os demais elementos de prova, notadamente as investigações preliminares, que resultaram na busca e apreensão na residência da apelante, confirmando a procedência da acusação.

Ao que consta, a busca residencial foi motivada após prévio monitoramento realizado próximo ao imóvel da ré, diante do recebimento de diversas informações no sentido de que a acusada “
estava utilizando sua residência para vender entorpecentes do tipo pasta-base e maconha
” – Id.

181811341, p. 16.

Ressalte-se que os policiais, durante campana, visualizaram intensa movimentação típica de boca de fumo na localidade: pessoas entravam e saíam rapidamente da residência no período noturno.

Ademais, quando da abordagem na propriedade, foram apreendidas 1 porção de cocaína, dinheiro trocado, sacola, tesoura e fios para amarrar, conforme mencionado em Juízo pelos investigadores
Ednel Adriano Gomes da Silva
e
Walkiria Filipaldi Corrêa
– Id. 181811344, relatório de mídias.

De acordo com o STJ,
“o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente são fatores que devem ser considerados para a conclusão acerca da traficância, e não só a pequena quantidade de entorpecente apreendido
” [AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022].

No caso, além do contexto acima narrado, frise-se que a apelante cumpria pena por tráfico de drogas quando foi presa em flagrante por ordem expedida neste feito.

Nesse panorama, não verifico motivos para atender o pleito absolutório, pois a conduta criminosa imputada à apelante é alicerçada por vasto conjunto probatório, constituído de forma idônea, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em relação à restituição dos bens apreendidos, vinculados nestes autos: quantia em dinheiro, motocicleta e aparelho celular, também não há o que acolher.

A sentença condenatória concluiu no sentido da proveniência ilícita dos bens apreendidos, declarando, assim, o seu perdimento, como efeito da condenação.

A modificação dessa conclusão dependeria da comprovação, por parte da ré, de que estes foram adquiridos por meio de atividades legais, o que não ficou demonstrado, seja por prova documental ou testemunhal [fidedigna].

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024